Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA JÁ APRESENTADA. TESE SUPERADA. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO WRIT. FORMAÇÃO DA CULPA. ANÁLISE GLOBAL E NÃO INDIVIDUALIZADA DE CADA ATO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPENDÊNCIA DE DROGAS.

1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa. Abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos.

2. Ademais, uma vez oferecida a denúncia, fica prejudicada a tese de excesso de prazo em sua apresentação. Ainda que assim não fosse o excesso de prazo há de ser analisado de forma global, e não considerando cada ato ou diligência a ser praticado no processo.

3. E sob esse prisma, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, pois na data da impetração do presente habeas corpus havia transcorrido apenas 66 (sessenta e seis) dias da decretação da prisão preventiva do paciente, prazo muito aquém do permitido pela lei para formação da culpa.

4. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.

5. As peças que instruem o inquérito policial evidenciam a materialidade dos delitos e fortes indícios de autoria, pois o paciente foi preso em flagrante após monitoramento policial que o apontou como sendo a pessoa que estava comandando a situação; foram encontradas maconha e crack em seu quarto, substâncias essas identificadas pelo laudo preliminar; o paciente reagiu à prisão, ofereceu resistência, sendo encontrado em sua posse celular com restrição de roubo.

6. No que concerne aos requisitos da prisão cautelar, tem-se assim o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consistindo esse, no fato de que o paciente é reincidente no crime de tráfico e, fora condenado por homicídio tentado, o que denota reiteração delitiva e periculosidade concreta.

7. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos.

8. Quanto à pandemia do COVID-19, o sistema penitenciário do Distrito Federal vem adotando, desde 2020, medidas preventivas à propagação da infecção em suas unidades e, não bastasse, a defesa não indica qualquer risco iminente do paciente, tampouco que pertença a algum grupo de comorbidades que o sujeite à maior exposição de contaminação.

9. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.